Tribunal: TJSP
Processo: 2260380-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória fundada em vício construtivo em imóvel. Discrepância entre oferta e produto final. Decisão de inversão do ônus da prova. Manutenção. Hipossuficiência do consumidor em face dos aspectos técnicos da construção. Melhor condição da fornecedora de produzir a prova. Precedentes. Ônus da prova que já era da demandada, pois se trata de alegação de execução

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória fundada em vício construtivo em imóvel. Discrepância entre oferta e produto final. Decisão de inversão do ônus da prova. Manutenção. Hipossuficiência do consumidor em face dos aspectos técnicos da construção. Melhor condição da fornecedora de produzir a prova. Precedentes. Ônus da prova que já era da demandada, pois se trata de alegação de execução imperfeita do contrato, cabendo ao devedor a prova do cumprimento correto da obrigação. Recurso desprovido.